Tribunal: TJES
Processo: 5002948-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002948-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
AGRAVADO: ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002948-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

AGRAVADO:
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
agrava internamente da decisão ID nº 1181232, por meio da qual indeferi seu pedido de assistência judiciária e determinei que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse as custas referentes ao seu recurso de agravo de instrumento, sob pena de deserção.

Em suas razões ID nº 1224982, o agravante, a despeito do recolhimento do preparo recursal, aduz que: I) a decisão recorrida foi baseada em suposições extraídas de seu perfil em rede social; II) embora anuncie embarcações em sua rede social, poucas negociações são realizadas, principalmente no momento de pandemia atual; III) possui rendimentos mensais de, em média, R$ 2.986,53 (dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos); IV) possui despesas mensais em valor que ultrapassa os seus rendimentos; V) não apresentou os documentos comprobatórios antes porque jamais admitiu a possibilidade de ter o benefício indeferido; VI) o fato de estar representado por advogado particular não impede o deferimento do benefício, até porque seu advogado neste processo é seu amigo pessoal e o representa gratuitamente; e VII) o benefício foi deferido em primeiro grau.

Nas contrarrazões ID nº 1327757, o agravado rechaça todos os argumentos devolvidos pelo agravante e pugna pelo desprovimento deste agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002948-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

AGRAVADO:
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
opôs embargos contra a execução ajuizada em seu desfavor pelo agravado
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER
, aos quais o juízo de 1º grau não atribuiu efeito suspensivo por ausência da garantia correspondente.

Em contrarrazões, o agravado impugnou o benefício de assistência judiciária formulado pelo agravante e, por meio da decisão ora agravada, indeferi tal pedido e determinei que, no prazo de 05 (cinco) dias, aquele recolhesse as custas referentes ao seu recurso de agravo de instrumento, sob pena de deserção.

Irresignado, o agravante, a despeito do recolhimento do preparo recursal, aduz que:
I)
a decisão recorrida foi baseada em suposições extraídas de seu perfil em rede social;
II)
embora anuncie embarcações em sua rede social, poucas negociações são realizadas, principalmente no momento de pandemia atual;
III)
possui rendimentos mensais de, em média, R$ 2.986,53 (dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos);
IV)
possui despesas mensais em valor que ultrapassa os seus rendimentos;
V)
não apresentou os documentos comprobatórios antes porque jamais admitiu a possibilidade de ter o benefício indeferido;
VI)
o fato de estar representado por advogado particular não impede o deferimento do benefício, até porque seu advogado neste processo é seu amigo pessoal e o representa gratuitamente; e
VII)
o benefício foi deferido em primeiro grau.

Em que pese a irresignação recursal, entendo por manter a decisão recorrida em seus próprios fundamentos, acrescentando-lhe apenas as considerações a seguir.

Primeiramente, deixo consignado que o juiz
pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.
[...]
(AgInt no REsp 1743428/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019)

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1)
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.

[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO CREDITO. NOTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO.
A revogação do benefício da assistência judiciária é cabível por meio de impugnação da parte contrária, ou pelo Juiz, de ofício, mediante a inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que antes autorizavam o seu deferimento.

[...] (TJMG; APCV 1.0702.14.008698-5/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 13/12/2017; DJEMG 24/01/2018)

Fixada essa premissa, destaco que, a despeito de o

artigo 99, § 3º, do CPC consagrar a presunção da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, essa presunção não é absoluta, de modo que, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada pelo julgador.

Aliás, a jurisprudência deste e. TJES consolidou o entendimento no sentido de que o juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que requer o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito.

Cito, para corroborar, os seguintes julgados, que tomo como paradigma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que
o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
3.
Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente.
Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não obstante,
essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.
Precedentes. 2. No caso sub examine, na ocasião da decisão recorrida, observou-se que, embora os documentos colacionados sugerissem que o rendimento mensal da agravante é de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), cerca de dois salários-mínimos e meio, ela é casada e conta com os recursos financeiros de seu esposo para se sustentar, mas em momento algum há indicação do montante mensal percebido por ele, o qual compõe a renda do núcleo familiar. Mesmo assim, junto ao presente recurso, a agravante não colacionou novos elementos de prova capazes de demonstrar que faz jus ao benefício pretendido, tais como extratos bancários, comprovante de renda de seu esposo ou faturas de cartão de crédito. 3. Aliás, cabe pontuar que a agravante era tabeliã perante o Cartório do Segundo Ofício de Notas da Comarca de São Gabriel da Palha, e foi destituída do cargo em meados de 2019, através de Processo Administrativo Disciplinar, sendo que o ajuizamento da demanda de origem tem o objetivo de anular o PAD que deu ensejo ao encerramento da delegação. 4. Por fim, chama a atenção o fato de que a agravante suprimiu da sua Declaração de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física as páginas atinentes a declaração de bens e direitos e a evolução patrimonial, o que indica uma tentativa de omissão da sua real situação financeira. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199018607, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em favor de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios . 2.
Justamente porque o benefício só é concedível aos efetivamente necessitados, o artigo 99, §2º, 1ª parte, do Novo Código de Processo Civil cuida de viabilizar o indeferimento da gratuidade, quando o julgador tiver elementos de convicção que rechaçam a declaração de pobreza apresentada pela parte.
3. In casu, fora facultado aos Recorrentes a apresentação das DIRPF's ou qualquer outro documento comprobatório da renda mensal auferida, sendo que entendeu-se que os documentos por eles colacionados, desacompanhados das referidas declarações, não são suficientes para demonstrar a real situação econômica dos Agravantes. 4.
Considerando que cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na hipótese vertente
(RMS 20590/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 08/05/2006 p. 191). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199000909, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

Neste caso concreto, na decisão recorrida, restou consignado que o
s documentos apresentados pelo agravante, quando sopesadas as

alegações trazidas pelo agravado com as informações extraídas das redes sociais daquele, não eram suficientes para comprovar, de forma efetiva, a sua situação de miserabilidade jurídica.

Destacou-se que, nas fotos tiradas das redes sociais do agravante (perfil @lulucasagrandevix), aquele se apresenta como vendedor e locador de embarcações e veículos de luxo e, também, de seguros em geral (fl. 03, ID nº 876190), o que, por certo, lhe gera algum tipo de renda.

Tal fato, inclusive, foi reconhecido pelo próprio agravante, que apenas alegou que essa atividade complementar não descaracteriza sua situação de vulnerabilidade econômica, mas, por outro lado, não apresentou qualquer meio de prova que pudesse comprovar tal alegação.

O único documento trazido pelo agravante no momento oportuno foi sua declaração de imposto de renda exercício de 2021 e ano-calendário de 2020 (ID nº 1101607), incompleta e desacompanhada do recibo de entrega, que demonstrou que o total de rendimentos tributáveis ali declarado era de R$ 42.073,53 (quarenta e dois mil, setenta e três reais e cinquenta e três centavos), suficiente, ainda que tal valor seja dividido pelo número de meses do ano, para afastar o benefício pleiteado.

Aliás, destaco, neste ponto, julgado acima colacionado (Agravo Interno Cível AI 024199018607), em que esta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, indeferiu benefício de assistência judiciária gratuita à parte que percebia mensalmente a quantia de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), próxima, portanto, a que o agravante alega perceber.

Quanto às despesas mensais do agravante, não fosse o fato de os documentos terem sido apresentados extemporaneamente, ou seja, quando já indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por meio da decisão recorrida, verifico que o valor da mensalidade escolar de sua filha, que alega pagar mensalmente, R$ 2.668,55 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), quase que ultrapassa o valor de seu vencimento mensal declarado, sem falar nas despesas médicas e rotineiras que também alega pagar, donde se dessume que sua situação financeira não condiz com o salário que alega perceber.

Esta Segunda Câmara Cível, inclusive, afasta a presunção de hipossuficiência declarada pelas partes quando constata que as despesas
são incompatíveis com a de quem se diz pobre no sentido da lei. Vejamos o recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO AFASTADA POR ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
.
INDEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural . II Por outro lado, certo é que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos . III -
In casu ,
os elementos dos autos colidem com a alegada hipossuficiência financeira da Recorrente, a começar pelo fato de a sua conta de energia elétrica ter atingido o montante de R$ 288,84 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) [fl. 56], máxime quando se sabe que a residência de quem se diz pobre, nos termos da lei, não gera, ao menos em regra, elevadas despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica.
IV. Na hipótese em apreço, também não se pode desconsiderar que se, de um lado, a mera contratação de Advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita, na forma do § 4º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, por outro, a circunstância de a Recorrente ter pago à vista a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais à sua Advogada para representá-la na demanda de origem, consoante comprovado às fls. 77/78, denota a existência de condições financeiras aptas a infirmar eventual miserabilidade, cuja demonstração, a despeito de oportunizada à Recorrente, não restou empreendida na espécie. V. O simples fato de a Assistência Judiciária Gratuita eventualmente ter sido concedida em demanda conexa não retira a autonomia deste Juízo ad quem de examinar, no presente caso concreto, se estão configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da benesse assistencial, os quais, entretanto, restaram infirmados neste feito. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199002748, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Também influencia no indeferimento do benefício, o fato de o agravante ter recolhido o preparo recursal (ID’s nºs. 1224983 e 1224986), não havendo qualquer comprovação de que o valor correspondente seja fruto de empréstimo pessoal por ele contraído.

Por fim, em que pese o comando do diploma processual vigente de que
“a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
(art. 99, §4º, CPC/2015), a constituição de patrono particular também indica notórios recursos a litigar, servindo como argumento de reforço.

Assim, embora o agravante alegue que o fato de estar assistido por advogado particular não impede o deferimento da assistência judiciária gratuita, é certo que tal situação não foi, exclusivamente, levada em consideração pela decisão recorrida, a qual se ateve à documentação colacionada a este recurso, nos termos do mencionado alhures.

Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ele formulado é medida que se impõe.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002948-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

AGRAVADO:
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de assistência judiciária firmado deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

2.

Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado.

3.

O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
inalterada a decisão

objurgado.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.